Tribunal: TJPA
Processo: 0803096-57.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8843 - Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2022-07-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803096-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: SINDICATO DOS TRABALHADORES DA EDUCACAO PUBLICA DO PA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SAO JOAO DA PONTA

PROCURADOR: RAIMUNDO NONATO LAREDO DA PONTE

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DECISÃO QUE INDEFERIU A ISENÇÃO PREVISTA NA LEI N. 7.347/1985. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO/AGRAVANTE. REFORMADA A DECISÃO. AGRAVANTE POSSUI DIREITO A ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18, DA LEI N. 7.347/1985. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO
e
DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pelo Exmo. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 0803096-57.2022.8.14.0000

AGRAVANTE:
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP – SUBSEDE DE SÃO JOÃO DA PONTA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA/PA

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
, interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ – SINTEPP – SUBSEDE DE SÃO JOÃO DA PONTA
, contra decisão proferida pelo
MM. JUÍZO DE DIREITO DA

1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE CASTANHAL/PA
, no
Processo n. 0804789-65.2021.8.14.0015
, que em razão de não observar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade processual, determinou a intimação do agravante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove a sua hipossuficiência, sob pena de cancelamento da distribuição, tendo como agravado o
MUNICÍPIO DE SAO JOAO DA PONTA/PA
.

Aduz que o agravante propôs Ação Civil Pública de Obrigação de Fazer com pedido de Tutela Provisória de Urgência visando assegurar o bloqueio de 60% dos valores recebidos pelo Município de São João da Ponta, depositado no CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, através do Precatório nº 0204086-18.2020.4.01.9198, expedido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região e que seja determinado que os demais 40% sejam, obrigatoriamente, aplicados na área da educação, em manutenção e investimentos. Assim o fez, considerando que se trata de diferença de verbas decorrentes de complementação da União ao FUNDEF, atual FUNDEB, nos termos do art. 60 do ADCT, redação dada pela EC nº 14/96 e 56/2006; Lei 9.424/96 e Lei 11.494/2007 e demais argumentos aplicáveis ao caso.

Afirma que por se tratar de Ação Civil Pública, em inicial, ID Num. 34858622 - Pág. 16, o agravante informou que deixou de recolher custas com base no art. 18 da Lei 7.347/1985, o que, acredita-se, que não foi observado pelo Juízo de 1º grau. Já que da referida norma, depreende-se que não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado custas e despesas processuais, sendo esta aplicável à agravante, como vem entendendo o E. STJ, e inclusive já decidido neste E. Tribunal de Justiça no 0800826-94.2021.8.14.0000, de relatoria da Desembargadora Ezilda Pastana Mutran.

Por fim, requer, liminarmente, que seja atribuído efeito suspensivo a este recurso. No mérito, o provimento do recurso, para que seja concedido em definitivo a isenção de custas ao agravante no processo de origem.

Ao analisar o pleito liminar, o
deferi
, concedendo efeito suspensivo ao recurso. (ID n. 8540662)

No ID n. 9286682, Certidão informando que transcorrera
in albis
o prazo legal sem a apresentação de contrarrazões.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria opinou pelo
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso. (ID n. 9340072)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Da análise detida dos autos, verifica-se que o Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública do Estado do Pará – Sintepp, ora agravante, requer a reforma da decisão interlocutória que indeferiu a isenção de custas prevista no art.18 da Lei n° 7.347/1985.

É cediço que, em se tratando de ação civil pública

em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa o sindicato, nos termos do art. 18, da Lei Federal 7.347/85, não há se falar em exigência do adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas. É o caso dos autos.

Vejamos o que dispõe o mencionado artigo:

Art. 18. Nas ações de que trata esta lei, não haverá adiantamento de custas, emolumentos, honorários periciais e quaisquer outras despesas, nem condenação da associação autora, salvo comprovada má-fé, em honorários de advogado, custas e despesas processuais.

No mesmo sentido é o posicionamento pacificado no Tribunal da Cidadania, vejamos:

PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO.
ISENÇÃO DE CUSTAS. ART. 18 DA LEI N. 7.347/1985
. RECURSO ESPECIAL. PROVIMENTO. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MANTIDA.

I - Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra acórdão que manteve decisão que negou a isenção de custas da parte autora de ação civil pública. A decisão monocrática deu provimento ao recurso especial para determinar a isenção de custas.

II - Conforme entendimento pacífico desta Corte, é cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa.

III -
Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da Lei n. 7.347/1985, com a isenção de custas. Nesse sentido: AgInt no AREsp n. 740.412/RJ, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 20/2/2020, DJe 28/2/2020; REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 6/3/2018, DJe 22/11/2018.

IV - Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp n. 1.855.690/DF, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 20/5/2022) (grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO COLETIVA. SINDICATO DOS PROFESSORES DO ESTADO DE SÃO PAULO. ALEGADA OFENSA AOS ARTS. 2º-A DA LEI 9.494/1997; 3º E 267, IV E VI, E 472 DO CPC/1973. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 282/STF. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. INTERESSE DA CATEGORIA. RESTRIÇÃO DOS EFEITOS AOS FILIADOS AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO EM DIREITO LOCAL E CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE.

(...)

6.
Quanto à alegada inadequação da via eleita, a Corte Especial do STJ pacificou-se no sentido de ser "cabível o ajuizamento de ação civil pública em defesa de direitos individuais homogêneos não relacionados a consumidores, devendo ser reconhecida a legitimidade do Sindicato recorrente para propor a presente ação em defesa de interesses individuais homogêneos da categoria que representa. Com o processamento da presente demanda na forma de ação civil pública, plenamente incidente o art. 18 da lei n. 7.347/85, com a isenção de custas
" (EREsp 1.322.166/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, DJe 23/3/2015).

(...)

8. Recurso Especial não conhecido.

(REsp n. 1.721.212/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 22/11/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, merece provimento o recurso, para reformar a decisão vergastada, garantindo a isenção requerida pelo agravante na forma disposta no art. 18, da Lei Federal 7.347/85.

Ante ao exposto, na mesma esteira de raciocínio da Douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão vergastada, garantindo a isenção requerida pelo agravante na forma disposta no art. 18, da Lei Federal 7.347/85.

É COMO VOTO
.

BELÉM/PA
, data da assinatura digital.

____________________________

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 11/07/2022